Tribunal: TJDFT
Processo: 0732222-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. COMPETÊNCIA. FORO DE DOMICÍLIO DO INTERDITANDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. O foro competente para processar e julgar a ação de interdição é do domicílio do interditando (arts. 46 e 50 do CPC).

2. Não obstante a nomeação de novo curador provisório, o curatelando ainda não se mudou de residência. 2.1. Logo, o fato que ensejou o declínio da competência ainda não se consolidou.

3. Reafirmada a competência do Juízo originário, que melhor atenderá os interesses do interditando, facilitando a sua defesa e, inclusive, possibilitará a melhor fiscalização dos atos de curatela.

4. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo da 1a Vara da de Família de Brasília, ora Juízo Suscitado.